Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-09.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA AGRIMENSORA PARA AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDICAÇÃO DA SUPOSTA PROPRIETÁRIA NA PEÇA DA INICIAL. CONHECIMENTO DOS VIZINHOS CONFINANTES. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de produção antecipada de provas, cuja sentença indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de não ser necessária a realização de perícia agrimensora para determinar o polo passivo da ação de usucapião.
2. A pesquisa de titularidade do imóvel maior deve acontecer no Cartório de Registro de Imóveis (urbanos) ou no INCRA (rurais), além das ações já propostas em casos análogos, conforme já recomendado pelo juízo na origem.
3. A própria parte autora indica o nome da suposta proprietária no imóvel. É importante mencionar que o número da matrícula do imóvel também integra o boleto do IPTU, já que é com o número da matrícula que se puxa as informações necessárias ao pagamento do imposto.
4. Embora o Código de Processo Civil não preveja procedimento especial para a usucapião, é cediço ser necessário citar a pessoa em cujo nome o imóvel estiver registrado, os vizinhos confinantes e todos os demais interessados, estes últimos por edital. Logo, a parte autora já detém ou pode diligenciar administrativamente para obter as informações desejadas.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.